Tribunal: TJDFT
Processo: 0732527-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0732527-26.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO PESSANHA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO FRANCISCO PESSANHA FILHO impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal do MM. JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL - COORPRE consistente na decisão que indeferiu seu pedido de complementação do valor de pagamento de preferência constitucional com fundamento nos arts. 102, §2o, da ADCT c/c Lei Distrital 6.618/20. A segurança pleiteada foi concedida por decisão monocrática do Ministro Paulo Sérgio Domingues (id. 80052380, págs. 2-8), em recurso ordinário interposto pelo impetrante, para "[...] permitir que o impetrante seja beneficiado com a antecipação de crédito dotado de superpreferência, nos limites autorizados pelo art. 102, §2o, do ADCT, sem extrapolação do valor permitido." Comunique-se a autoridade coatora sobre a concessão da segurança pleiteada. Intime-se o impetrante para que requeira o que entender de direito. P. I. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora